Tribunal: TJDFT
Processo: 0029208-75.1991.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0029208-75.1991.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE AUGUSTO NEGRAO GROSSI, FLAVIA MARIA GROSSI PEREZ, FRANCINE CLAUDIA GROSSI, MARCELO HENRIQUE GROSSI, MONICA VITORIA GROSSI, PATRICIA HELENA GROSSI FONSECA, SERGIO DORNELLES FITTIPALDI, VALERIA CRISTINA GROSSI, JOVITA LOPES GROSSI, JHONATAN MORENO FERREIRA GROSSI EMBARGADO: ROBERTO ALVES MEIRELES, FRANCISCO DANIEL MEIRELES, SEBASTIÃO GOMES DE SOUZA, JOSÉ RORIZ AGUIAR, ELISIARIO RUFINO DE SOUZA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS, JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA, LIDNEI CELESTE MENDONÇA, ERNESTO CAVET DE PAIVA CARVALHO, MADALENA CELESTE, EIXO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intimem-se as partes recorrentes para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 1 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora